Tribunal: STF
Processo: RE 194854
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTA: A extensão automática da pensão ao viúvo em
 decorrência do
falecimento da esposa-segurada, assim considerado aquele como
 dependente desta,
exige lei específica, tendo em vista as disposições constitucionais
 inscritas no art. 195,
caput, e seu § 5º, e art. 201, V, da Constituição Federal. Em
 obediência ao princípio da
isonomia, o homem e a mulher têm que demonstrar a dependência
 econômica pelo fato
de que, com o advento da Constituição de 1988, a dependência econômica
 não mais se
presume. Inexistência de omissão no acórdão embargado. Embargos
 rejeitados.